Tribunal: TJES
Processo: 5000452-52.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000452-52.2023.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LOURRANE REGINA MELO DE CARVALHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000452-52.2023.8.08.0055

APELANTES: LOURRANE REGINA MELO DE CARVALHO, VALCIONE DE SOUSA SALINO

Advogado do(a) APELANTE: HEITOR EDUARDO RODRIGUES PEREIRA - ES34862-A
Advogados do(a) APELANTE: MARCO AURELIO JUSTINO DE SOUZA - RJ081596, SILVANA CORREA DE SOUZA - ES33625

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JUNTADA DE LAUDO DEFINITIVO APÓS MEMORIAIS: REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE JURÍDICA. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. VALOR DO DIA-MULTA. OMISSÃO SANADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra a sentença que condenou os apelantes à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O apelante VALCIONE DE SOUSA SALINO suscita, preliminarmente, a ilicitude das provas por violação de domicílio e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. A apelante LOURRANE REGINA MELO DE CARVALHO argui, em preliminar, a nulidade da sentença e, no mérito, requer a absolvição; subsidiariamente, postula a aplicação da fração máxima de redução decorrente do tráfico privilegiado e a fixação do valor do dia-multa no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há X questões em discussão: (i) definir se ocorreu ilicitude das provas decorrente de violação de domicílio; (ii) estabelecer se a juntada do laudo toxicológico definitivo após os memoriais do Ministério Público acarreta a nulidade da sentença; (iii) determinar se o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes; (iv) verificar se restou caracterizada a quebra da cadeia de custódia; (v) determinar se a quantidade e a diversidade de drogas justificam a aplicação da fração de redução de 1/6 pelo tráfico privilegiado; e (vi) estabelecer o valor unitário do dia-multa ante a omissão da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso de policiais no domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo ante a fundada suspeita de flagrante delito em crime permanente, constatada previamente pela observação de substância entorpecente e pelo odor típico exalado do interior da residência, em consonância com o Tema nº 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, afasta a nulidade por juntada de laudo definitivo após os memoriais ministeriais se a defesa obteve acesso ao documento antes da apresentação das alegações finais e a perícia apenas confirmou os elementos do exame preliminar.

Os depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório judicial e sem indícios de má-fé, detêm plena validade para amparar a condenação, especialmente quando relatam a visualização direta do corréu arremessando mochila contendo expressiva quantidade de entorpecentes.

A regularidade da cadeia de custódia permanece preservada quando o laudo pericial atesta o recebimento do material em invólucros devidamente lacrados e sem vestígios de violação, o que assegura a integridade das amostras examinadas.

A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas (60 pedras de crack, cocaína e maconha) autorizam a redução da pena na fração de 1/6 na terceira fase da dosimetria, inexistindo bis in idem quando tais circunstâncias não integraram a fixação da pena-base no mínimo legal.

O tribunal possui competência para sanar, em recurso exclusivo da defesa, a omissão da sentença quanto ao valor unitário do dia-multa, estabelecendo o patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, medida que respeita a vedação da reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mostra-se lícita quando amparada em fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

Não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

Os depoimentos de agentes de segurança pública possuem validade probatória para fundamentar decreto condenatório quando prestados em juízo e harmônicos com os demais elementos de convicção.

A quantidade e a diversidade de entorpecentes constituem fundamentos idôneos para modular a fração de redução decorrente do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: art. 563 do Código de Processo Penal; caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema de Repercussão Geral nº 280.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos defensivos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000452-52.2023.8.08.0055

APELANTES: LOURRANE REGINA MELO DE CARVALHO, VALCIONE DE SOUSA SALINO

Advogado do(a) APELANTE: HEITOR EDUARDO RODRIGUES PEREIRA - ES34862-A
Advogados do(a) APELANTE: MARCO AURELIO JUSTINO DE SOUZA - RJ081596, SILVANA CORREA DE SOUZA - ES33625

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas pelos réus
VALCIONE DE SOUSA SALINO
e
LOURRANE REGINA MELO DE CARVALHO
contra sentença
proferida pelo
Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES,
por meio da qual os apelantes foram condenados à pena de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além de
multa
, pela prática do delito previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, tendo a pena privativa de liberdade sido
substituída por duas restritivas de direitos
.

A defesa de
VALCIONE
, inconformada, suscita, em preliminar, a ilicitude das provas, e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Já a defesa de
LOURRANE
argui, preliminarmente, a nulidade da sentença e, no mérito, requer a absolvição por ausência de provas de materialidade e autoria; subsidiariamente, postula a aplicação da fração máxima de redução de 2/3 prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como a fixação do valor do dia-multa no mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Das preliminares

As preliminares não prosperam.

No tocante à
alegada ilicitude das provas
por violação de domicílio, é certo que a inviolabilidade da casa constitui garantia fundamental, mas não ostenta caráter absoluto. A própria Constituição admite sua mitigação, dentre outras hipóteses, em caso de flagrante delito — o que se revela especialmente relevante em crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes.

No caso concreto, os policiais relataram que, antes mesmo do ingresso no imóvel, visualizaram substância com características de maconha sobre um móvel, além de perceberem odor típico de entorpecente proveniente do interior da residência. Esse contexto fático configura
fundada suspeita
apta a legitimar o ingresso sem mandado judicial, em linha com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema de Repercussão Geral n.º 280
, segundo a qual a entrada forçada em domicílio, sem mandado, é lícita quando amparada em razões concretas, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

Também não merece acolhida a
alegação de nulidade decorrente da juntada do laudo toxicológico definitivo após os memoriais do Ministério Público
. Verifica-se que a Defesa teve acesso ao documento antes de apresentar suas alegações finais, não havendo demonstração de qualquer prejuízo concreto à sua atuação. Incide, aqui, o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem comprovação de efetivo prejuízo. Ademais, o laudo definitivo limitou-se a confirmar a natureza das substâncias já indicada no exame preliminar, não introduzindo elemento surpresa capaz de comprometer o contraditório ou a ampla defesa.

Do mérito

No mérito, a condenação deve ser mantida.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelos autos de apreensão e exibição e, sobretudo, pelo laudo toxicológico definitivo. A
autoria
, por sua vez, emerge de forma consistente do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

Os depoimentos dos policiais militares Kevynn Kunzendorf e Roniery Gomes da Conceição são firmes, coerentes e convergentes entre si e com os demais elementos dos autos. Não se trata, como quer fazer crer a Defesa, de
prova indireta ou de “ouvir dizer”
, mas de relatos de agentes que presenciaram diretamente a dinâmica dos fatos. Em especial, o policial Kunzendorf descreveu que visualizou o corréu Valcione correndo e arremessando uma mochila sobre o telhado, na qual foi encontrada significativa quantidade de entorpecentes.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os
depoimentos de agentes de segurança pública
, quando prestados em juízo e em harmonia com o conjunto probatório, possuem plena validade e podem, inclusive, embasar decreto condenatório, notadamente quando ausentes elementos que indiquem má-fé ou intenção de incriminar indevidamente os acusados.

A
alegação de quebra da cadeia de custódia
igualmente não se sustenta. O laudo pericial é expresso ao consignar que o material foi recebido em invólucros devidamente lacrados e sem sinais de violação, o que assegura a integridade das amostras analisadas. Eventuais irregularidades periféricas no momento da apreensão, desacompanhadas de demonstração de prejuízo ou de comprometimento da fidedignidade da prova, não têm o condão de invalidar a prova técnica produzida por peritos oficiais, sobretudo quando preservada a rastreabilidade mínima exigida pelo sistema processual.

No que diz respeito à
dosimetria
, também não há reparos a fazer quanto à fração de redução aplicada em razão do tráfico privilegiado. A diminuição em 1/6 (um sexto) foi devidamente fundamentada, considerando-se a
quantidade e a diversidade das drogas apreendidas
— 60 pedras de crack, além de porções de cocaína e maconha — circunstâncias que evidenciam maior gravidade concreta da conduta. Importa destacar que tais elementos não foram utilizados para exasperar a pena-base, fixada no mínimo legal, o que afasta a
alegação de
bis in idem

e legitima sua valoração na terceira fase da dosimetria, conforme orientação consolidada dos tribunais superiores.

Por fim, no que tange à alegação defensiva de
ausência de fixação do valor unitário do dia-multa
, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios firmou orientação no sentido de que eventual omissão configura vício sanável da sentença, passível de integração pelo tribunal ad quem, de maneira que, na ausência de elementos concretos, impõe-se sua fixação no mínimo legal, correspondente a
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Tal solução afasta qualquer possibilidade de agravamento da situação dos réus em recurso exclusivo da defesa, em respeito à vedação à
reformatio in pejus
.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo a
condenação por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)